Tribunal: TJMT
Processo: 1011274-60.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Recurso Inominado no 1011274-60.2020.8.11.0001.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrentes: RAIZA RAFAELLA ADELBEN DE LIMA E RENAN FIGUEIREDO FRANÇA SILVA.
Recorridas: DECOLAR.COM LTDA E EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA DE TRANSPORTES LTDA.
Data do Julgamento: 05/08/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS - TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIRO – ALEGAÇÃO DE ATRASO NO DESEMBARQUE - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS - ART. 373, I, DO CPC - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cabe aos requerentes o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto, a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar o pleito condenatório.
3. In casu, restou demonstrado que o atraso questionado pelos requerentes, não ultrapassou 04 (quatro) horas, que embora tenha causado dissabores aos recorrentes, por si só, não é suficiente para configurar dano moral.
4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011274-60.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (RECORRENTE), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (ADVOGADO), RENAN FIGUEIREDO FRANCA SILVA - CPF: 037.923.181-64 (RECORRENTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE), EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA DE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 44.993.632/0001-79 (RECORRIDO), FABIO IZIQUE CHEBABI - CPF: 215.146.218-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2022